Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. CRIME TENTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. TEMA 934 DO STJ. FURTO PRIVILEGIADO. CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E CONCRETA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. É inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciada a prática de crime qualificado, a reiteração delitiva e a superioridade do valor da res furtiva a 10% do valor do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
4. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada. Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
5. Considera-se consumado o delito do furto se os agentes são abordados no estacionamento externo do estabelecimento de posse dos objetos pelos quais passou pelo caixa sem efetuar o devido pagamento.
6. Demonstrado, no caso concreto, que, embora tecnicamente primários, os acusados ostentam maus antecedentes por furto qualificado idêntico, praticado também em concurso entre os mesmos agentes, seguindo o exato modus operandi demonstrado, incabível o reconhecimento do furto privilegiado.
7. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem acolhido a utilização dos parâmetros de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, de 1/6 da pena mínima em abstrato, ou mesmo de outra baliza, desde que proporcional e razoável, bem como devidamente demonstrada por meio de fundamentação adequada, em atenção ao livre convencimento motivado e segundo a discricionariedade vinculada do Juízo (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal).
8. Devidamente demonstrado, por meio de fundamentação clara e concreta, o critério de exasperação utilizado pelo julgador, que observa os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar na utilização de outra baliza, notadamente porque ausente direito subjetivo do réu nesse sentido.
9. Ainda que a pena seja estabelecida em patamar igual ou inferior a 4 anos, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto ao acusado que ostenta circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
10. Apelação conhecida e não provida.